Tribunal: TJDFT
Processo: 0717298-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. MAUS TRATOS. INTERESSES DO MENOR.
I - Nas ações de guarda, as decisões judiciais devem sempre considerar a solução que melhor resguarde os interesses da menor, os quais suplantam quaisquer outros juridicamente tutelados.
II - Caracterizada a situação de risco vivenciada pela criança na casa de sua genitora, o Estado deve intervir de forma rápida a fim de minimizar os eventuais danos impingidos à infante cuja prioridade no atendimento é absoluta (art. 227, caput, da Constituição da República).
III - Negou-se provimento ao recurso.